Tribunal: STF
Processo: Pet 2386
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: RE: medida cautelar suspensiva dos efeitos da
decisão recorrida: falta de interesse de agir.
Se existe, como entende o agravante, óbice legal válido à
execução provisória do acórdão recorrido, não tem o Distrito Federal
qualquer necessidade de requerer ao STF a atribuição cautelar de
efeito suspensivo ao recurso extraordinário.